Tribunal: TJMT
Processo: 1003535-50.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003535-50.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registro de Óbito após prazo legal, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA GONCALVES FREITAS - CPF: 303.888.991-15 (APELANTE), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO (APELADO), OBERLINDO GONCALVES FLORES - CPF: 943.234.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO – EXPEDIÇÃO DO TERMO DE ASSENTO DO FILHO DA REQUERENTE – FALECIMENTO OCORRIDO NA BOLÍVIA –
NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO NAQUELE PAÍS
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação da efetiva regularização do registro no país que ocorreu o óbito, não há como deferir a pleiteada lavratura do registro civil tardio nesta jurisdição, já que não é suficiente a mera conclusão do falecimento.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉIA GONÇALVES FREITAS
,
contra sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, lançada nos autos da ação de registro tardio de óbito
, que julgou extinto o feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante defende em suas razões que mesmo com “
a falta de documento que goze de fé-pública, registrado no exterior, existindo provas dos fatos alegados, é possível a lavratura do assento em razão do princípio da dignidade da pessoa humana”
(sic).

Assevera que no presente caso, “
diante do fato do de cujus Oberlino Gonçalves Flores ter falecido em San Matias, na Bolívia, deve ser reconhecido pelo direito pátrio, o regime especial de urgência dos procedimentos e pautar a decisão nos princípios da dignidade da pessoa humana, da eficácia da justiça, da prestação jurisdicional plena”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de declarar e determinar a lavratura do respectivo termo de assentamento do óbito do Sr. Oberlino Gonçalves Flores, bem como que o Cartório de Registro Civil de Cáceres/MT proceda com o registro de óbito, conforme informações anexas, nos termos do artigo 78 c/c art. 80 da Lei nº 6.015/73 (id. 148664157).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da
Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opinou pelo desprovimento do recurso,
conforme id.
156750680.

Não houve o recolhimento do preparo, em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉIA GONÇALVES FREITAS
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, lançada nos autos da Ação de Registro Tardio de Óbito
, que julgou extinto o feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que mesmo com
“a falta de documento que goze de fé-pública, registrado no exterior, existindo provas dos fatos alegados, é possível a lavratura do assento em razão do princípio da dignidade da pessoa humana” (sic),
razão pela qual pugna pela reforma da sentença
,
a fim de que a pretensão inicial seja julgada procedente e, por consequência, seja determinada a lavratura do respectivo termo de assentamento do óbito do seu filho, Sr. Oberlino Gonçalves Flores.

O artigo 78 da Lei de Registros Públicos (6.015/73), o artigo 78 dispõe expressamente sobre a possibilidade do assento tardio de óbito, quando não houver realizado o registro dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, ou por qualquer motivo relevante, conforme redação do dispositivo legal,
confira:

“Art. 78. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e quatro) horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos fixados no artigo 50”.

Contudo, o assento tardio de óbito pode ocorrer após os prazos acima estabelecidos, vez que a lei não veda tal possibilidade.

Ocorre que na hipótese dos autos, os documentos que instruem a inicial revelam que o óbito ocorreu no exterior, na cidade de San Martin – Bolívia, sendo que a autora não trouxe a respectiva certidão estrangeira emitida naquele país, o que impede qualquer declaração nesta jurisdição.

Até porque, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro dispõe, em seu art. 18, que
"tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de Registro Civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do Consulado"
.

Já o artigo 77 da Lei de Registros Públicos - Lei Federal nº 6.015/1973 - estabelece que
"nenhum sepultamento será feito sem certidão, do oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte”.

Portanto, o registro deve ser regularizado no país vizinho, respeitando a lei local, para então, depois de traduzido, ser averbado no Brasil, em repartição consular, providência necessária, inclusive, para fins de translado do corpo para o Brasil.

Dessa forma, como muito bem pontuado no lúcido parecer da doutra Procuradora de Justiça, onde peço vênia para transcrever as razões que adoto como fundamentos de decidir
“examinados os elementos informativos coligidos aos autos, com o devido respeito, a presente insurgência não comporta acolhimento no ponto, visto que, o óbito ocorreu no exterior e não consta certidão estrangeira de óbito registrado na Bolívia. Assim, o assento de óbito ocorrido em país estrangeiro sujeita-se às disposições da lei do lugar e devem ser trasladadas no cartório do 1º Ofício do domicílio do registrado, o que não ocorreu no presente caso. Logo, a causa carece de informações indispensáveis a solução da controvérsia, não havendo como suprir o registro do óbito por sentença, devendo a mesma ser mantida em todos seus termos e fundamentos.”
(id.

156750680).

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO DE ASCENDENTE PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE NACIONALIDADE ITALIANA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO EFETIVO FALECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Inexistindo comprovação efetiva do falecimento e de sua data, não há como se deferir a pleiteada lavratura do registro civil tardio de óbito, como quer a apelante, não sendo suficiente a mera constatação lógica da impossibilidade de vida do suposto falecido
, ante o longo decurso de tempo entre seu nascimento e a data do pedido, impondo-se a manutenção da sentença. 2. Apelação Cível à que se nega provimento.”
(TJPR - 17ª C.Cível - 0001777-20.2020.8.16.0124 - Palmeira - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 13.06.2022) grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE FALECIMENTO DE CIDADÃ BRASILEIRA NO EXTERIOR - CERTIDÃO DE ÓBITO LAVRADA EM CONSULADO BRASILEIRO, NO LUGAR DE FALECIMENTO - LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LAVRAR OUTRO ASSENTAMENTO DE ÓBITO NO BRASIL - IMPOSSIBILIDADE
- NECESSIDADE DE QUE SEJA RETIFICADO O REGISTRO ORIGINAL.
- Em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, o óbito deve ser registrado em repartição consular brasileira, providência necessária, inclusive, para fins de translado do corpo para o Brasil
- Não se mostra possível deferimento de novo assentamento de óbito, mas sim que seja retificado o assento original, lavrado no local do falecimento, para posterior transcrição no cartório de registro civil no Brasil.”
(TJ-MG - AC: 10396120010022001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 28/04/2016, Data de Publicação: 10/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO OCORRIDO NA ARGENTINA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DE ÓBITO DE ACORDO COM A LEI DO PAÍS VIZINHO, COM A DEVIDA TRADUÇÃO, PARA POSTERIOR AVERBAÇÃO NO BRASI
L. 1. Prova documental e testemunhal precárias não bastam para autorizar o registro tardio de óbito ocorrido na Argentina. 2. O registro deve ser regularizado no país vizinho, respeitando a lei local, para então, depois de traduzido, ser averbado no Brasil. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO
.(TJ-RS - AC: 70047341557 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 17/05/2012, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2012) grifo nosso.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023